Tribunal: CARF
Processo: 10925.722497/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722497/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
MODIFICAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
DE
AUTUAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Ao pontuar o porquê de a abstrusa narrativa não poder prosperar, a autoridade
fiscal não incorre em modificação nos fundamentos ensejadores da autuação.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). INAPTIDÃO COMO MEIO DE PROVA DE ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
O fato de estar o bem imóvel situado em áreas de proteção ambiental (APA)
não significa ser a totalidade da extensão uma área de preservação permanente
(APP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722497/2011-11
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722497/2011-11

Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CAMPOS NOVOS ENERGIA
S.A. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o arbitramento do
VTN do imóvel de NIRF no 6.999.952-0 e a exigência de R$311.657,92 (trezentos e onze mil,
seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao exercício de 2007.
Na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal consta que,
após intimado,
não apresentou o laudo ou prova solicitada e alega que o imóvel em tela é
isento do ITR porque integra o Parque Estadual do Rio Canoas criado
pelo decreto estadual no 1.871 de 27 de maio de 2004. A empresa
apresentou o Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT)
zerado em todos os quadros e campos para os mencionados exercícios
2007 e 2008 e não houve apresentação de ADA – Ato Declaratório
Ambiental para o amparo das isenções pretendidas., Da leitura do decreto
estadual de isenção apresentado e da matrícula do imóvel, não se alcança
a convicção de tratar-se de imóvel com área totalmente sobreposta ao
parque estadual e tendo em vista também a falta de declaração em ADA -
Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA nos exercícios ora revisados ,
conforme exigido pela Instrução Normativa SRF no 256 de 11 de
dezembro de 2002, em seu artigo 9o, parágrafo 3o, inciso I, concluímos
pela insuficiência de elementos probantes e de requisitos formais da
situação de isenção ora pleiteada, pelo que faz-se o presente lançamento.
(f. 5)
Em sede de impugnação (f. 56/70) insiste que a propriedade estaria
completamente inserida no Parque Estadual Rio Canoas e que, por força do Decreto Estadual no
1.871, de 27 de maio de 2004, evidenciado se tratar de uma área de preservação permanente, o
que tornaria o ADA prescindível. Pediu, em caráter subsidiário, a produção de prova pericial e
posterior juntada de documentos.
Ao apreciar as razões declinadas, restou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR
Exercício: 2007
DOAÇÃO DE IMÓVEL DESCARACTERIZADA – OBRIGAÇÕES
DO PROPRIETÁRIO.
Se da matrícula não constar averbada a doação do imóvel, a titularidade
da propriedade continua sendo do doador, com todas as responsabilidades
de preservação de florestas e regularização para efeitos de tributação e/ou
isenção, com mais razão se o mesmo continuar apresentando declaração
do ITR como proprietário, além de se constatar exploração da área.
ÁREAS DE FLORESTAS PRESERVADAS – REQUISITOS DE
ISENÇÃO.
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente
– APP, Área de Reserva Legal – ARL, Área de Floresta Nativa - AFN,
entre outras, está vinculada à comprovação da existência das mesmas,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722497/2011-11

como laudo técnico específico, reconhecimento pelo poder público e
averbação da ARL na matrícula até a data do fato gerador,
respectivamente, e à regularização através do Ato Declaratório Ambiental
– ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma situação não exclui a obrigação de
comprovar as outras.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – PARQUE.
Alegação de localização de imóvel particular dentro de perímetro de
parque, por si só, não possibilita a isenção de ITR, pois, enquanto não
transferida a propriedade para o Poder Público o imposto incide sobre a
mesma.
ISENÇÃO – HERMENÊUTICA.
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser
interpretada literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para
a isenção, a mesma não deve ser concedida.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – VALOR DA TERRA NUA
Consideram-se não impugnadas matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo interessado. (f. 99)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 12/12/2013, recurso
voluntário (f. 243/252), replicando as teses declinadas em sede de impugnação e acrescentando
que, por força da teoria dos motivos determinantes, não poderia a instância a quo modificar os
fundamentos do auto de infração.
Permaneceu silente quanto ao VTN arbitrado, além de ter deixado de renovar o
pedido de produção de prova pericial e a apresentação extemporânea de provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
I – DA APRECIAÇÃO DE TESE (SUPOSTAMENTE) ALHEIA À LIDE
A recorrente afirma que “a decisão recorrida fundamentou-se em argumento
estranho e que até então não se discutia nos autos, uma vez que a contribuinte em momento
algum baseou as razões de sua impugnação na doação do imóvel em questão ao governo
estadual.” (f. 125) Diz que vedado à “autoridade administrativa julgadora concluir pela
inocorrência dos motivos que fundamentaram o ato administrativo de lançamento e, na
sequência, mantê-lo sob fundamentação distinta.” (f. 122)
Em sua peça impugnatória, ainda que não afirme padecer o lançamento de
vício de nulidade por indicação do sujeito passivo, narra que.
conforme sua própria denominação define – é empresa que atua no setor
de energia, mais precisamente na produção de energia elétrica, através da
Usina Hidrelétrica de Campos Novos. Esse empreendimento foi
licenciado pelo órgão ambiental do Estado de Santa Catarina, a FATMA,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722497/2011-11

e nesse licenciamento foi definida, dentre outras medidas compensatórias
e mitigatórias, que seria realizada a aquisição de área composta por
vegetação nativa na região, a fim de que ela compusesse ou desse origem
a uma unidade de conservação.
13. Nesse sentido, foi adquirido o imóvel de matrícula 23.596, com
área de 1.067,80 ha, o qual foi oferecido para a criação de uma nova
unidade de conservação Estadual, denominada de Parque Estadual
Rio Canoas. A oferta foi aceita, e com esse intuito, foi criado o referido
Parque. Isso está devidamente descrito nos dois primeiros “Considerados”
do Decreto Estadual 1.871/2004 – f. 59; sublinhas deste voto.
O mencionado decreto afirma ainda que a parte ora recorrente, “a Campos
Novos Energia S/A – Enercan[,] adquiriu e doou ao Governo do Estado para fins de criação de
uma Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, uma área de remanescente da
Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucária.”.
Malgrado não tenha, deveras suscitado a ilegitimidade passiva, ao apreciar a
narrativa apresentada assevera que
embora procedida a doação que consta do Decreto de criação do
parque, não foi apresentada a escritura pública, ou outro
documento com igual eficácia que demonstre os termos da
doação e, principalmente, não foi averbada na matrícula do
imóvel essa alienação, situação que confirma que a
propriedade ainda é da interessada, pois, a matrícula é o
documento oficial que identifica o imóvel. Mesmo porque, a
DITR continua sendo apresentada pela interessada como
proprietária e na impugnação não se questiona esse aspecto,
confirmando-se o seu animus domini latente e, consequentemente,
descaracteriza-se a doação.
35. Outro fato de igual importância que corrobora a afirmação
de se tratar de imóvel particular é a exploração da floresta em
2007, averbada na matrícula do imóvel, confirmando ser
incorreta a DITR apresentada, sujeitando-se a lançamento de
ofício.
36. Assim sendo, o imóvel é propriedade particular devendo, para
fins de tributação/isenção, atender aos requisitos legais atinentes,
mesmo que localizado em APP, como apresentação obrigatória do
Ato Declaratório Ambiental – ADA, que mais adiante será melhor
explicado. (f. 104/105; sublinhas deste voto)
Não houve qualquer modificação nos fundamentos ensejadores da autuação,
apenas pontuado o porquê de a abstrusa narrativa não poder prosperar. Parece óbvio que se
tivesse sido o objeto da autuação doado à ente estatal, estaria albergado pela imunidade
recíproca. Ausente modificação dos critérios da autuação, mantenho o lançamento.
II – DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Parte a recorrente do pressuposto que o fato de a totalidade do imóvel estar
inserida no Parque Estadual Rio Canoas ensejaria automaticamente o seu reconhecimento como
área de preservação permanente, sendo despicienda a apresentação do ADA.
Deveras, em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal,
para que fosse decotada da base de cálculo áreas de preservação permanente não seria o ADA o
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722497/2011-11

único documento admitido – vide AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp
no 1.060.886/PR, REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016. Poderia acostar
outras provas idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do
imóvel; laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
Entretanto, parte da equivocada premissa que o fato de estar o imóvel
localizado em área de parque, seria toda sua extensão considerada área de preservação
permanente, o que não é verossímil. Isso porque,
[p]ara efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada,
somente será aceita como de interesse ecológico com efetiva
comprovação de restrição à exploração de atividade rural, inclusive para o
contexto de Área de Proteção Ambiental (APA), a área declarada em
caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente
federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular.
Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para
atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR. (CARF.
Acórdão no 2202-006.166, Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON,
sessão de 2 jun. 2020).
O próprio memorial descritivo do Parque, contido no Decreto Estadual no
1.871, de 27 de maio de 2004, evidencia que nem toda sua extensão refere-se a uma área de
preservação permanente. Confira-se:
O Parque Estadual Rio Canoas é composto pela unificação
de uma área de 1.067,8592ha do imóvel rural situado na
localidade de Palmeira do Ibicuí, no município de Campos
Novos, estado de Santa Catarina e de uma área de 65,3960
ha correspondente à área de preservação permanente
com faixa de 100m a partir da cota altimétrica de inundação
660m, do reservatório da Usina Hidrelétrica de Campos
Novos (UHE Campos Novos) em sua margem direita,
perfazendo área total de 1.133,2552 hectares. (sublinhas deste
voto)
O conectivo aditivo “e” demonstra integrar o parque uma área de preservação
permanente de menos de 70 ha., mas também a propriedade de pouco mais de 1.000 ha. objeto
da autuação. Não prospera, por esse motivo, a alegação de a integralidade do imóvel estar em
área de preservação permanente.
Embora devidamente intimada apresentar laudo técnico (f. 18/19), não o fez,
razão pela qual sequer é possível precisar existir dita APP em alguma extensão. À míngua de
provas de estar o imóvel integralmente inserido em APP, mantenho a autuação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.453 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722497/2011-11

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital